Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704723-91.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras – Nupmetas-1, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo autor KLINSMAN ANDRADE RODRIGUES, cujo dispositivo transcrevo (ID 25530852, Pág. 1): “Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) obrigar a parte ré Banco do Brasil S/A ao cumprimento forçado da portabilidade de empréstimo consignado, nos termos do extrato de consignação apresentado, com parcela descontada em folha de pagamento com juros de 1,05% ao mês, tendo como valor R$872,03, sob pena de multa a ser fixada no cumprimento de sentença; 2) reconhecer a abusividade da cobrança apresentada; 3) condenar o réu a pagar ao autor a quantia mensal de R$ 1.870,92, a partir de 02 de janeiro de 2020, todos os meses, até que cessem os descontos na CEF do empréstimo com prestação de R$ 935,46, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto na folha de pagamentos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, para os valores descontados até a citação; para valores os descontados após a citação, deve incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada desconto na folha de pagamentos; 4) condenar o réu a pagar ao autor a quantia R$6.000,00 (seis mil reais) para reparação pelos danos morais. Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil combinado com o artigo 240 do Código de Processo Civil. A correção monetária do valor da indenização do dano mora será pelo INPC e incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Saliento que deverá haver a prévia liquidação do julgado, com a juntada aos autos dos contracheques e extratos do autor desde janeiro de 2020, para que sejam apurados os valores que foram descontados perante a CEF e perante o réu. Deverá haver a compensação dos valores fixados no item 3 acima com as prestações de R$872,03 que foram suspensas com a antecipação da tutela recursal, utilizando-se para atualização desse valor o INPC, contados de cada data prevista para desconto. Além disso, fica autorizado o réu a retornar a descontar os R$872,03 quando comprovar a quitação do saldo do empréstimo perante a CEF. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Entendo que a sucumbência do réu é parcial, pois praticamente apenas um dos pedidos foi rejeitado. Condeno a parte ré ao pagamento de 90% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima, líquida e ilíquida, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Diante da sucumbência parcial, condeno o autor a pagar 10% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do réu, fixados equitativamente em R$ 400,00, conforme art. 85, §8o, do CPC. Ficará suspensa a cobrança caso deferida a gratuidade de justiça.” Os embargos de declaração aviados pelo autor foram integrados pela r. sentença a seguir (ID 25530865, Pág. 2): “Ante o exposto, acolho em parte os embargos para, sanando a omissão, garantir ao autor o pagamento da multa de astreintes fixadas pelo relator do AGI, até a prolação da sentença, cujos valores deverão ser apurados futuramente.” A parte requerida BANCO DO BRASIL S/A apela com preparo regular identificado (ID 25530863 e ID 25530862). Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Defende que há perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que se trata de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos. Em abono a sua tese, ressalta que “caso ocorra o pagamento da condenação, estes valores não poderão ser levantados pelo recorrido até que seja certificado o transito em julgado na presente ação.” (ID 25530861, Pág. 6) Em arremate, argumenta que caso haja reforma da r. sentença, o apelante não conseguirá ser restituído, tendo em vista a grande crise financeira decorrente dos efeitos da Pandemia. O autor KLINSMAN ANDRADE RODRIGUES apresenta contrarrazões e, no tópico do pedido de atribuição do efeito suspensivo, manifesta contrariedade. Assevera que o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos na conta salário do apelado até que a Caixa Econômica Federal cesse os descontos do empréstimo na folha de pagamento. Relatado o essencial, decido. A relação jurídica de portabilidade é realizada entre as duas instituições financeiras, no interesse do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. O consumidor não pode ser compelido ao desconto em duplicidade, já que acarreta desorganização na sua vida financeira. Em outro passo, a simples alegação de que o Banco encontrará dificuldades em ser restituído não ampara o seu pedido de atribuição de recebimento do apelo no duplo efeito. Isso porque houve a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando que o Banco do Brasil se abstenha de realizar descontos, na conta do agravante, provenientes da relação jurídica em desate, até o deslinde da matéria por sentença. Por sua vez, a r. sentença determinou que o réu poderá retornar a proceder aos descontos de R$ 872,03, apenas quando comprovar a quitação do saldo do empréstimo perante a Caixa Econômica Federal. Em que pese a divergência quanto aos fundamentos, o Juízo Singular confirmou a tutela provisória. Nesse caso, de acordo com o art. 1.012, §1o, inciso V, o recurso deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo. Nesse passo, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me concluso. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator